Tribunal: TJES
Processo: 5004401-60.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004401-60.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PONTUAL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME e outros
AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. HISPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1-
Caso concreto em que a ausência de apresentação da documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência econômica dos Agravantes culminaram com a manutenção da decisão recorrida, em que se afirmou que o Segundo Agravante é proprietário e reside em imóvel localizado em bairro nobre e a empresa Agravante comercializa carros de luxo.

2-
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Pontual Locadora de Veículos EIRELI – ME e Fabio Mathias Vasconcellos em razão da Decisão reproduzida no ID 907235 na qual a MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada em face de Marcos Antonio dos Santos, Cristiano Cavati Celin e Tereza Cristina da Silva Vieira (processo nº 0016206-87.2020.8.08.0035), indeferiu as benesses da justiça gratuita postuladas.

Pois bem. A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta do art. 98 do Código de Processo Civil - CPC.

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir que o postulante não faz jus ao benefício, pode o Julgador indeferir o pleito da gratuidade judiciária, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Diploma Processual, que assim estabelece:

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (
Sem grifo no original
)

Na mesma toada, o enunciado da Súmula nº 481
do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ preceitua que a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de comprovação da alegada incapacidade financeira.

Ao proferir a Decisão impugnada, a Magistrado singular consignou que “
o requerente reside em condomínio situado na Rua Maria O. Maresguia, n° 101,
Praia de Itaparica
, bairro considerado nobre neste Município, além de ter condições financeiras suficientes para possuir um veículo de luxo
MERCEDES-BENZ S500
e arcar com suas despesas, o que nos permite concluir que a parte autora possui suporte econômico-financeiro incompatível com o benefício da assistência judiciária gratuita
”.

Irresignados, no recurso de ID 907180, os Agravantes pugnam pela reforma da decisão, alegando, em síntese,
que “
a empresa requerente não está com saúde financeira para arcar com as despesas do presente processo, bem como o condutor do veículo, ora 2ª requerente não possui condições de arcar com a demanda sem prejuízo de seu sustento e de sua família
”.

Afirmam ainda que “
Possuir patrimônio ou estar na posse do mesmo, não lhe imputa de coercitiva obrigação de ter condições de arcar com as despesas de processo, até porque o ordenamento jurídico não obriga alienar seu patrimônio para ingressar com demanda no judiciário
”.

Na presente hipótese, intimados para apresentarem documentos que atestassem a condição de hipossuficiência (ID 915002), os Agravantes mantiveram-se inertes, cumprindo mencionar que a parca documentação acostada aos autos, relativa à declaração de imposto de renda de pessoa física do ano-calendário de 2019 (ID 907183) e contracheques de ID 907237, não se mostram hábeis a comprovar a alegada situação.

Ressalte-se que embora o Segundo Agravante apresente CTPS constando que ocupa o cargo de vendedor na empresa Agravante, nas demais peças do processo se intitula “empresário”, sendo que, em relação à Primeira Agravante, igualmente não restou demonstrada a ausência de recursos para arcar com as custas processuais, haja vista ainda se tratar de concessionária que comercializa carros de luxo como o envolvido na lide.

Logo, inexistindo demonstração de que os Agravantes fazem jus à gratuidade da justiça, forçosa a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.